Tribunal: TJMT
Processo: 1019646-64.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019646-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), JOAO BOSCO NUNES DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 13.787.754/0001-85 (AGRAVANTE), ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA JORTORELLIO - CPF: 544.914.791-00 (AGRAVADO), MANOEL CASSIANO PINHEIRO FILHO - CPF: 111.173.381-34 (AGRAVADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – TUTELA INIBITÓRIA INDEFERIDA – INÉRCIA NO ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FRAGILIDADE DAS PROVAS – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da liminar na ação de manutenção de posse necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica.

Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019646-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOÃO BOSCO NUNES DE SIQUEIRA – ME

AGRAVADOS:

ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA JORTORELLIO e MANOEL CASSIANO PINHEIRO FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JOÃO BOSCO NUNES DE SIQUEIRA – ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
, lançada nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº. 1016476-58.2021.8.11.0041, proposta em face de
ALBERTO CARLOS DE OLIVEIRA JORTORELLIO
e
MANOEL CASSIANO PINHEIRO FILHO
, que indeferiu a liminar de manutenção de posse.

Nas razões recursais coligidas no Id 107524470, o agravante sustenta ter celebrado contrato de aluguel de um sobrado com um dos agravados, nos idos de 2016.

Salienta que no referido imóvel funciona a sua gráfica e que se trata de um espaço único, sem divisórias, possuindo apenas 02 (duas) portas de entrada e 01 (uma) na lateral.

Assevera que no local inexiste banheiro, tampouco tubulação para passagem de água, razão pela qual lhe foi assegurado pelo locador o acesso a um local externo ao salão, onde havia pias e banheiro.

Aduz que no ano de 2020, os agravados retiraram as pias e destruíram o banheiro que o locatário utilizava e, desde o dia 19/04/2021 passou a impedir que o locatário tivesse acesso ao imóvel.

Alega que
“mostra-se temerária e frágil tal decisão interlocutória, vez que se baseou apenas na falta de testemunhas e não considerou todas as provas que foram anexadas no processo, como contas de luz e água que estão no nome do Agravante, as quais comprovam a posse e permanência de longos anos na propriedade, além disso
os Agravados em audiência de justificação reconheceram a posse do Agravante e ainda, confirmaram que estão OBSTANDO A SUA ENTRADA NO IMÓVEL
!”
(sic – negritos no original).

Ressalta que
“O “periculum in mora” também está presente e claro posto que, não pode o Agravante aguardar o julgamento do presente recurso sem suspender a decisão que indeferiu a liminar, haja vista a necessidade de sustento próprio,
pois foram realizados bloqueios na entrada da propriedade, impedindo o mesmo de realizar o seu serviço gráfico e de entregar as mercadorias que possui
!!”
(sic – negritos no original).

Com base nos pressupostos legais, o agravante pleiteia
“a concessão da medida liminar determinando a suspensão da decisão de ID 65356372, em 14 de setembro de 2021, até ulterior decisão desta r. Corte para evitar-se assim, lesão de difícil reparação em desfavor do Agravante, que está sofrendo a perda salarial DIARIAMENTE, PREJUDICANDO O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA”
(sic).

A agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, sendo, pois, dispensado do recolhimento do preparo (Id 107656457).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada em 10/11/2021, conforme decisão de Id 108595498.

Em contraminuta (Id 112057975), os recorridos destacam o acerto da decisão agravada, porquanto demonstrado que
“o Agravante é locatário do imóvel em questão, conforme cópia do contrato de locação juntado aos autos, e como deixou de pagar os aluguéis, interpôs com a presente ação, para se manter no imóvel sem pagar, sob a falsa alegação de que está sendo impedido de adentrar no referido”
(sic).

Destacam, ainda, que a tutela pretendida na origem foi postergada para após a realização da audiência de justificação prévia, mediante arrolamento de testemunhas por parte do autor/agravante, que, no entanto, restou prejudicada, em virtude da inércia do interessado.

Complementam que
“não houve comprovação da referida “posse” (...). Além disso, a documentação juntada aos autos principais, não foi capaz de convencer o juízo a quo, da tão afirmada posse, sequer que houve turbação ou esbulho”
(sic).

Concluem afirmando que
“O agravante quer fazer este I. Juízo crer que os agravados, em audiência de justificação, reconheceram a posse do agravante e ainda, confirmaram que estão obstando a sua entrada no imóvel, o que não é verdade, vez que os agravados apenas afirmaram que mantém contrato de locação com o agravante, e que nunca o impediram de adentrar no imóvel”
(sic). Pedem, então, pelo desprovimento deste instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais de sua admissibilidade.

Consoante relatado, com o presente recurso a ora agravante pretende reformar a decisão de primeiro grau lançada nos autos da ação de manutenção de posse aviada em desfavor de Alberto Carlos de Oliveira Jortorellio e Manoel Cassiano Pinheiro Filho, que indeferiu a tutela possessória almejada, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...) A audiência foi designada para que a parte autora trouxesse testemunhas capazes de esclarecer ao juízo a posse alegada sobre o imóvel até a ocorrência do suposto esbulho.

Contudo,
a inércia injustificada da parte por não apresentar as testemunhas, demonstra que o autor não tem interesse na concessão da liminar possessória, já que os documentos acostados com a inicial não são suficientes para demonstrar os requisitos legais
.

Nos autos em comento,
a posse da autora não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, não exauriente, pois os documentos acostados não são aptos a demonstrar a posse fática sobre a área
.

Destarte, em sede de cognição sumária, não exauriente, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar de manutenção de posse. (...)”
(Id 107524471 – grifos nossos)

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada, pois, em regra, não se pode extravasar os limites da decisão visitada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.

Além disso, há necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois, além de cognição restrita, trata-se de irresignação sumária por excelência.

Por estas razões, o julgador de segunda instância deve ater-se à análise da retidão da decisão proferida, que, no caso em testilha, indeferiu, ante a prejudicialidade da audiência de justificação prévia, a tutela possessória postulada pelo ora agravante.

Vê-se, portanto, que a presente controvérsia recursal cinge-se apenas a um ponto específico: presença ou não dos requisitos necessários à ordem de manutenção de posse do imóvel descrito na exordial.

E, desde logo, registre-se que a súplica recursal não merece ser acolhida, conforme se passa a expor:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do CPC, deve ser comprovado pelo autor, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC:

“I –
a sua posse
; II –
a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu; III –
a data da turbação
ou do esbulho; IV –
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
; a perda da posse, na ação de reintegração”
.

A propósito, abalizada doutrina de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA esclarece que:

“(...) nas ‘ações possessórias de força nova’ o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que
não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo
(...)”
(
in
‘Lições de Direito Processual Civil’, 13ª ed., págs. 345/346)

Assim, a liminar possessória somente será deferida pelo juízo, sem ouvir a parte requerida, se a petição inicial estiver instruída com a prova da posse da parte autora sobre o bem e da iminência de turbação ou esbulho pela parte requerida, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, sendo que a
falta
de qualquer dos requisitos necessários conduz ao indeferimento da medida requestada.

Na hipótese, como esclarecido acima, não houve a demonstração dos requisitos pelo autor, ora agravante.

Com efeito, para a concessão da liminar nas ações possessórias, dada a natureza da medida, importante que os fatos estejam minimamente comprovados. O que se percebe,
in casu
, é que a ação possessória em questão se encontra em sua fase inicial, não existindo elementos seguros de que o autor/agravante, de fato, esteja sofrendo algum ato de turbação no exercício da posse do imóvel urbano locado, como afirma, não servindo para essa finalidade a mera juntada de uma fotografia isolada (Id 55211917) ou mesmo o Boletim de Ocorrência (Id 55211909)

quando do oferecimento da ação, que, como sabido, além de tratar-se de prova unilateral, possui presunção relativa de veracidade.

Tanto é assim que, diante da fragilidade das afirmações, o Juízo determinou a realização da audiência de justificação prévia. Sucede que o autor/agravante não levou as testemunhas que pudessem esclarecer acerca da sua posse, motivando o indeferimento da tutela inibitória.

Na verdade, a discussão é ainda maior se atentarmos para as alegações trazidas em resposta ao recurso. É que os agravados afirmam que, de fato, mantém contrato de locação do imóvel para fins comercial (gráfica) desde o ano de 2016 e isso se confirma através do documento juntado à exordial de Id 56660345. Todavia, ao mesmo tempo em que expressam que as obrigações do locatário, aqui agravante, não estão sendo honradas regularmente (alugueres) – dívida essa que expressamente foi confirmada pelo recorrente quando indagado pelo condutor do feito na audiência preliminar, que admitiu dever aluguéis desde fevereiro de 2020 (termo de audiência de Id 65015601 – 02m48s) –, nem por isso estão impedindo o acesso do mesmo ao imóvel em questão, encontrando-se a empresa em pleno funcionamento, tanto que as chaves estão em sua posse.

Diante disso, e especialmente levando-se em conta a inércia do autor/agravante em arrolar as testemunhas que eventualmente confirmariam suas alegações quando da realização da audiência de justificação prévia, fica evidente que a matéria exige plena instrução probatória, incabível no âmbito restrito do agravo de instrumento.

Nesse sentido, precedentes dessa e. Corte de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO –
MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSENTES – FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(N.U 1012582-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse.

In casu, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estas não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, impondo-se a manutenção da decisão combatida
.”
(N.U 1010730-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANUTENÇÃO DE POSSE EM IMÓVEL URBANO – LIMINAR DEFERIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC/2015, deve ser cassada a liminar concedida em audiência de justificativa prévia de Ação de Manutenção de Posse
.”
(N.U 1000884-39.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Dessa forma, considerando o cenário fático e jurídico ora exposto, afigura-se prudente a manutenção da r. decisão agravada, pelo menos nesse momento processual, devendo-se aguardar o regular transcurso do processo com a correspondente dilação probatória, ocasião em que as dúvidas poderão ser elucidadas e as alegações devidamente comprovadas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022